Tribunal: TJSP
Processo: 2020752-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Deferimento – Obesidade mórbida – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir eventual risco determinante à vida ou à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Deferimento – Obesidade mórbida – Pretensão referente ao custeio de cirurgias reparadoras indicadas pelo profissional médico – Descabimento – Hipótese em que não se verifica a existência de perigo de dano a demonstrar a alegada urgência quanto à realização dos procedimentos pretendidos, nada havendo a sugerir eventual risco determinante à vida ou à saúde da recorrida – Prudência que recomenda que se aguarde regular produção de provas para chegar-se a conclusão segura acerca da urgência do procedimento em questão e, até mesmo, de sua própria pertinência e conveniência – Decisão reformada – Recurso provido.